Tribunal: TJMT
Processo: 1012730-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Número Único
:

1012730-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESSICA DO BONDESPACHO DE AMORIM - CPF: 024.811.961-39 (ADVOGADO), JOIR BENEDITO PROENCA DE AMORIM - CPF: 176.433.761-15 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (AGRAVADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto de decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à avaliação por preclusão temporal e homologou o laudo pericial para fixar o valor da obrigação convertida em perdas e danos em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

2.

O recurso.
O agravante sustenta que o juízo de primeiro grau apreciou o mérito da impugnação ao consignar que, mesmo que tempestiva, a avaliação realizada por oficial de justiça avaliadora goza de fé pública e a impugnação seria genérica e desacompanhada de prova. Alega que o agravo de instrumento atacou esse fundamento autônomo e, portanto, há dialeticidade. Sustenta ainda que o princípio da primazia do mérito autoriza o conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento observou o princípio da dialeticidade; e (ii) saber se o princípio da primazia do julgamento de mérito afasta a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, haja vista que o juízo de primeiro grau abordou o mérito da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O fundamento central da decisão recorrida foi a preclusão temporal: a impugnação à avaliação foi apresentada fora do prazo de 15 dias, após a certificação do decurso de prazo. O agravante não atacou esse fundamento no agravo de instrumento — não demonstrou a tempestividade nem justificou a inaplicabilidade da preclusão.

5.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente identifique e rebata especificamente os fundamentos da decisão que pretende reformar. A referência do juízo ao mérito da impugnação foi feita em caráter de reforço (
obiter dictum
), sem alterar o fundamento central. A ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão impede o conhecimento do recurso.

6.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a preclusão nem supre a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. O princípio pressupõe que os requisitos formais sejam satisfeitos; não autoriza o conhecimento de recurso que não observa a dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a preclusão nem supre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 4º e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.636.991/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.628.732/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.06.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 3.110.210/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.04.2026; STJ, AgInt no AREsp n. 3.076.498/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1012730-38.2026.8.11.0000 de decisão que não conheceu Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação à avaliação, e homologou o laudo
para fixar o valor da obrigação convertida em perdas e danos em R$ 190.000,00.

O agravante alega que, embora o pedido de reavaliação do imóvel tenha sido negado por ter ocorrido a preclusão temporal, no
decisum
o juízo
a quo
abordou o tema consignando que

“ainda que a impugnação fosse tempestiva, infere-se que a avaliação foi realizada por Oficial de Justiça Avaliadora, cujos atos gozam de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade”
, e que teria apresentado
“impugnação genérica e puramente retórica, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo”.

Aduz que, nesse sentido, houve apreciação do mérito, tendo sido adotado fundamento autônomo para manter o laudo homologado, e foi justamente este ponto combatido no AI, daí não poder se afirmar a inexistência de dialeticidade.

Assegura que houve excesso de formalismo, e que a jurisprudência consolidada e o modelo cooperativo do CPC recomendam que os requisitos recursais sejam interpretados em conformidade com a primazia do julgamento de mérito.

Diz que, no que se refere ao laudo de avaliação, não foram consideradas as condições reais do bem à época em que se verificou a rescisão contratual e o inadimplemento da construtora agravada.

Pontua que demonstrou que o imóvel foi entregue em desacordo com o contrato, apresentando-se inacabado e desprovido de elementos estruturais mínimos, circunstância que compromete substancialmente seu valor de mercado naquele contexto fático.

E mais, foi adotado o valor médio da região, utilizando como parâmetro unidades completas e regulares, equiparando situações manifestamente distintas.

Conclui que, por consequência, a agravada,
mesmo não tendo adimplido a obrigação contratual, passou a se beneficiar de acréscimos patrimoniais surgidos após o tempo em que deveria ter entregue corretamente o imóvel, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa
.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

A contraminuta foi apresentada (Id n. 364377382).

É o relatório.

O agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação à avaliação, e homologou o laudo
para fixar o valor da obrigação convertida em perdas e danos em R$ 190.000,00.

O motivo da rejeição da impugnação à avaliação, foi por ter ocorrido a preclusão temporal.

Confira-se:

(...)

Pois bem, quanto à tempestividade, a impugnação da parte executada não pode ser conhecida, pois o executado foi intimado para se manifestar sobre o laudo de avaliação em 04/11/2025 (ID 211891830), tendo o prazo de 15 (quinze) dias para tanto. Contudo, quedou-se inerte, o que ensejou a certificação do decurso de prazo no ID 214821686. A impugnação somente foi protocolada em 12/11/2025 (ID 215193924), quando já operada a preclusão temporal.

A justificativa apresentada, relativa à condição de saúde da advogada, não socorre o executado, haja vista que o atestado médico se refere aos dias 10 e 11 de novembro de 2025, data posterior ao término do prazo para impugnação. Desta feita, o direito de se insurgir contra a avaliação encontra-se precluso.

Importa registrar que, ainda que a impugnação fosse tempestiva, infere-se que a avaliação foi realizada por Oficial de Justiça Avaliadora, cujos atos gozam de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser desconstituídos mediante prova robusta em sentido contrário.

O executado, contudo, apresentou impugnação genérica e puramente retórica, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, como laudos técnicos, pesquisas de mercado ou ao menos anúncios de imóveis com características semelhantes, que pudessem infirmar o valor apurado pelo avaliador judicial.

Assim, à míngua de qualquer prova que demonstre erro ou dolo do avaliador, ou que o valor atribuído seja manifestamente excessivo, a manutenção do laudo judicial é medida que se impõe.

Diante do exposto
,
rejeito a impugnação à avaliação,
em razão da preclusão temporal
e homologo o laudo de avaliação de ID 211004894, para fixar o valor da obrigação convertida em perdas e danos em R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).
(Id n. 224780003 – autos em primeiro grau) (sem destaque no original)

No entanto, no Recurso, o agravante nada falou a respeito desse argumento, ou seja, não atacou especificamente os fundamentos ou onde estaria o desacerto do
decisum.

Nelson Nery Junior ensina que
a doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a

parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se
(
in
NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: RT, 2004. p. 176-178).

Para que se promova a dialeticidade é necessária a impugnação específica das razões de decidir postas na decisão atacada.

Nesse sentido entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015
.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1636991/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.

1.
Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.

2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1628732/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

O agravante defende a aplicação da primazia do mérito (art. 4º do CPC), no entanto este princípio não autoriza conhecer de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada ainda que o juízo
a quo
tenha abordado o mérito, sobretudo porque, neste caso, o fundamento central foi a preclusão temporal.

De fato, o agravante deveria justificar por que a preclusão não ocorreu ou o motivo pelo qual não deveria ser aplicada no caso.

A primazia não supera a falta de impugnação específica (dialeticidade) ou a preclusão.

Nesse sentido entendimento do STJ

:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. CUSTAS LOCAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 2º, DO CPC. SÚMULA N. 187 DO STJ. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por deserção, diante da ausência de comprovação do recolhimento das custas locais exigidas para o preparo do recurso especial na origem.

2. O objetivo recursal é decidir se a juntada posterior de guias e alegações sobre vínculo entre comprovantes e recursos afasta a deserção e se o princípio da primazia do mérito permite nova oportunidade de regularização após a intimação não atendida.

3. O preparo do recurso especial compreende custas devidas ao Superior Tribunal de Justiça e custas locais previstas na legislação do Tribunal estadual; a ausência de comprovação do recolhimento integral, mesmo após intimação, implica deserção, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC e da Súmula n. 187 do STJ.

4.
A primazia do julgamento de mérito não afasta a preclusão consumativa
quando a parte, intimada para suprir o vício, deixa de regularizar o preparo; não se admite concessão de novo prazo ou recolhimento extemporâneo.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 3.110.210/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 28/4/2026.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MOMENTO ADEQUADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO.

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).

2. A decisão que inadmite o recurso especial proferida pela Corte de origem é incindível, devendo ser impugnada completamente, fundamento por fundamento.

3. O momento oportuno para se infirmar os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em recurso especial, e não no presente recurso.

4.
O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de isentar as partes da necessária observância dos requisitos de admissibilidade recursal, tampouco de afastar a sujeição delas aos efeitos da preclusão.

5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 3.076.498/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026.)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026